Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE HOMOLOGA O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO LIMITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA.
1. O assistente de acusação tem atuação supletiva, auxiliar e mitigada, não tendo legitimidade para interpor recurso fora das hipóteses previstas no art. 271 do CPP.
2. Não há previsão legal de recurso contra a decisão que homologa o acordo de não persecução penal, uma vez que tal decisão não tem força definitiva e apenas legitima o negócio jurídico entabulado entre o Ministério Público e o acusado.
3. Diante da ilegitimidade do assistente de acusação e por não ser cabível recurso contra a decisão que homologa o ANPP, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. Recurso não conhecido.